Tribunal: TJSP
Processo: 2286496-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Empréstimo consignado, empréstimo pessoal não consignado e cartões de crédito consignados (RCC e RMC). Alegação de fraude. Pedido de suspensão dos descontos. Tutela de urgência indeferida. Inconformismo do autor. Acolhimento.
Operações em meio eletrônico negadas pelo autor, realizadas com segundos e minutos de diferença entre si. Valores creditados em

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Empréstimo consignado, empréstimo pessoal não consignado e cartões de crédito consignados (RCC e RMC). Alegação de fraude. Pedido de suspensão dos descontos. Tutela de urgência indeferida. Inconformismo do autor. Acolhimento.
Operações em meio eletrônico negadas pelo autor, realizadas com segundos e minutos de diferença entre si. Valores creditados em 29/07/2024. Transferências pix no mesmo dia, em sequência (R$ 9.990,98, R$ 9.990,98, R$ 5.915,99 e R$ 9.998,99), para destinatários que o recorrente afirma desconhecer. Cenário que indica possível fraude em sua conta, a ser apurada em regular instrução. Boletim de ocorrência registrado em 05/08/2024 e ação ajuizada em 09/08/2024. Previsão de início dos descontos, de R$ 695,02, quase 1/3 dos proventos da parte, em setembro de 2024. Evidente potencial de lesividade ao autor. Comprometimento da subsistência. Ausência de lesividade ao Banco, em razão da óbvia possibilidade de reversão, vale dizer, se vencer o litígio, lhe será assegurada ampla oportunidade para manter a cobrança dos valores, com os respectivos comemorativos. Decisão reversível sem dano imediato à instituição financeira. Requisitos do artigo 300 do CPC atendidos. Tutela de urgência concedida, em sede cognição sumária, não exauriente, para suspensão das cobranças/descontos, com imposição de astreintes de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada ocorrência de descumprimento. Precedentes desta Colenda Câmara em casos parelhos. Decisão reformada. Recurso provido.